Tribunal: TCU
Processo: 022.705/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Ina Saldanha Marcuzzo contra o Acórdão 256/2022-1a Câmara (Ministro-Substituto Weder de Oliveira), que julgou ilegal seu ato de aposentadoria, com negativa de registro, em decorrência da incorporação de quintos pelo exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Maria Ina Saldanha Marcuzzo contra o Acórdão 256/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi julgado ilegal seu ato de aposentadoria, com negativa de registro, em razão da incorporação de "quintos" após a edição da Lei 9.624/1998, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP que não foi demonstrado que a Sra. Maria Ina Saldanha Marcuzzo integrou a relação processual da ação ordinária 2004.34.0048565-0, movida pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho - Anajustra, não estando a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada após a entrada em vigor da Lei 9.624/1998, portanto, fundada em decisão judicial transitada em julgado; 9.3. comunicar esta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP; 9.4. arquivar o presente processo.